Tribunal: TJMT
Processo: 1015048-67.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1015048-67.2021.8.11.0000
PACIENTE: MARIO JOSE RIBEIRO TEIXEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em prol de Mario José Ribeiro Teixeira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 7 de abril de 2021, custódia, essa, convertida em preventiva, com o escopo de garantir a ordem pública, tendo sido, posteriormente, denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, tipificados nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006, porquanto teria sido flagrado, na BR 364, km 503, no Município de Jangada-MT, transportando 33 tabletes, totalizando 36,015kg (trinta e seis quilos e quinze gramas) de cocaína, escondidos em um compartimento oculto no veículo por ele conduzido.
Alega, a impetrante, que não há justa causa para a prisão do paciente, pois o Ministério Público ofereceu a peça acusatória em 12 de maio de 2021; e, no dia 27 do mesmo mês, o paciente apresentou resposta à acusação; destacando, outrossim, que o processo aguarda o recebimento da denúncia para prosseguir com a instrução processual.
Assevera, ademais, que, em data de 3 de agosto deste ano foi protocolizado pedido de relaxamento de prisão do paciente, no entanto, até o momento o pleito não foi analisado pela autoridade coatora; registrando, ainda, que o acusado sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, vez que “desde a prisão até a data de hoje já se passaram 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) dias, sem sequer haver iniciado a instrução, não tendo os Acusados a oportunidade de ser interrogados em juízo, pois que se encontram esquecidos nos porões da cadeia pública em que se encontram, situação configura tamanha afronta aos princípios constitucionais, mormente ao da dignidade da pessoa humana”. Negritos no original
Com base nessas razões, a impetrante requer, liminarmente, o relaxamento da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado aomagistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado neste mandamus, mormente porque não há nestes autos pronunciamento da autoridade judiciária acerca do propalado excesso de prazo, não havendo, também, elementos que indiquem com segurança que não houve desdobramento das investigações; isso sem contar que os prazos processuais não são peremptórios e sempre deverão ser considerados com base no princípio da razoabilidade, mormente no caso em análise em que o processo originário tem mais de um acusado e houve requerimento de revogação da custódia em primeiro grau de jurisdição ainda pendente de análise.
Por outro viés, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, até por que as assertórias da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I - a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
III - a intimação da Defensoria Pública, via sistema, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de agosto de 2021
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator